Tribunal: TJBA
Processo: 8056206-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056206-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VANILDE DUARTE DA SILVA

Advogado(s): BRUNO JORGE MOTA DOS SANTOS, VINICIUS SANTOS BRITO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (7)

Advogado(s):ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ANDRE NIETO MOYA, GRACIELLY JANY DOS SANTOS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

Ement
a:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES REJEITADAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DOS DESCONTOS EM FOLHA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por servidora pública estadual, no bojo de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, em face de diversas instituições financeiras e associações civis. Insurge-se contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos em folha ao percentual de 30% de sua remuneração líquida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar, provisoriamente, os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos da parte agravante, à luz das normas de proteção ao superendividado e do princípio da preservação do mínimo existencial, mesmo antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares suscitadas nas contrarrazões: (i) a impugnação à gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência da agravante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC; (ii) a alegação de inépcia recursal, porquanto as razões do recurso enfrentam adequadamente os fundamentos da decisão agravada; (iii) a ilegitimidade passiva das associações, afastada pela demonstração de participação nos descontos questionados; e (iv) a inadequação da via eleita e inépcia da petição inicial, afastadas em razão da fase preliminar do procedimento conciliatório do art. 104-A do CDC.

4. A limitação provisória dos descontos em folha encontra respaldo na legislação consumerista (arts. 6º, XI, e 104-A do CDC) e na jurisprudência que admite medida cautelar para garantir o mínimo existencial em casos de superendividamento.

5. Os documentos acostados demonstram comprometimento superior a 50% da renda líquida da agravante, cuja remuneração gira em torno de R$ 4.194,21, o que compromete sua subsistência.

6. A fixação de limite de 30% dos descontos mensais mostra-se proporcional e razoável, especialmente diante do caráter cautelar da medida e da possibilidade de reapreciação pelo juízo de origem.

7. Os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) encontram-se presentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência para limitar provisoriamente os descontos em folha de pagamento pode ser concedida nos casos de superendividamento, desde que demonstrado o comprometimento da renda em patamar superior ao razoável, em afronta ao mínimo existencial, mesmo antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. 2. A exigência de apresentação de plano de pagamento e detalhamento de despesas pode ser relativizada na fase inicial do procedimento, quando se tratar de medida de urgência com natureza preventiva.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, XI, e 104-A; CPC, arts. 99, § 3º, 300 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056206-09.2025.8.05.0000, sendo Agravante Vanilde Duarte da Silva e Agravados Banco Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Safra S.A., Banco Master S.A., ASSEBA – Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia, ASTEBA – Associação dos Trabalhadores em Educação da Bahia, ABESP – Associação Beneficente dos Servidores Públicos, PKL One Participações S.A., entre outros, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer, rejeitar as preliminares e dar provimento ao agravo de instrumento,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator